Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-08.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRELIMINAR REJEITADA. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTALAÇÃO DE JANELAS EM VARANDA E BOX DE BANHEIRO. ATRASO, VÍCIOS E SERVIÇOS PENDENTES. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RESCISÃO. RETORNO AO "STATUS QUO ANTE". RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem ônus para a parte autora, e condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 24.575,00, a título de danos materiais. Julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 24.575,00, a título de danos materiais e no montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Afirmou que no dia 27/12/2023 celebrou contrato com a requerida com a finalidade de fechar a varanda de seu apartamento com janelas de vidro e instalar os boxes nos três banheiros da residência, pelo preço ajustado de R$ 11.000,00, quantia esta que foi devidamente paga. Alegou que a ré possuía o prazo de 20 (vinte) dias úteis para conclusão do serviço, no entanto, exaurido o prazo, não executou os serviços contratados da forma esperada, tampouco de forma adequada, o que gerou danos materiais, além de insatisfação e preocupações quanto à segurança das instalações a sua família, a qual está exposta aos riscos gerados pela má instalação dos vidros. Discorreu acerca dos problemas identificados: vidros da varanda fora do esquadro, resultando em frestas visíveis, que não oferecem proteção adequada contra as chuvas e ventos; desrespeito aos limites de tamanho do apartamento, fazendo com que a janela instalada invadisse o espaço do apartamento vizinho; perfurações não permitidas para instalar o guarda-corpo da sacada, comprometendo a estrutura original do imóvel; inobservância da cor padrão dos vidros estabelecida pelas normas do condomínio; recusa em oferecer nota fiscal; box com vazamento; instalação de vidro quebrado e vidros sustentados apenas com cola. Sustentou que procurou o proprietário da empresa recorrida por diversas vezes para resolução amigável do problema, sem sucesso. Ante a negativa para resolução extrajudicial da questão e para ser indenizada pelos danos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71982839). Foram ofertadas contrarrazões (ID 71982844).
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para processamento da causa, em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, defendeu que cumpriu integralmente o contrato firmado, realizando os serviços conforme as limitações estruturais do imóvel. Alegou a necessidade de apresentação de, pelo menos, três orçamentos diferentes, para embasar o valor pleiteado pela recorrida a título de indenização por danos materiais. Afirmou que o valor constante do orçamento apresentado pela recorrida, supera em mais do que o dobro o valor originalmente pago à recorrente pelos serviços prestados, o que evidencia flagrante desproporcionalidade. Sustentou que o orçamento acostado aos autos demonstra valores exorbitantes, muito superiores àqueles praticados no mercado para o mesmo serviço, evidenciando tentativa de enriquecimento ilícito em prejuízo da recorrente. Requereu o acolhimento da preliminar arguida. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, requereu o retorno das partes ao “status quo ante”, determinando a devolução do valor atualizado pago pela recorrida, bem como, a devolução dos materiais utilizados pela recorrente na reforma.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto à competência do Juizado Especial, acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva e acerca da adequação da indenização fixada.
6. O magistrado sentenciante determinou que: “Para que as partes retornem ao estado anterior, deverá a parte ré providenciar a desmontagem e coleta dos vidros na residência da autora, às suas custas, sem causar danos, sob pena de responsabilidade, em data previamente ajustada com o autor, devendo a parte autora facultar ao réu a retirada dos vidros instalados, bem como conservá-los no estado em que se encontra como fiel depositário até a efetiva entrega, podendo reter o bem até o efetivo pagamento da condenação imposta nesta sentença”. Portanto, carece de interesse recursal o requerimento de devolução dos materiais utilizados pela recorrente na reforma. Recurso parcialmente conhecido.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Preliminar de incompetência: Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas e as alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
9. No caso em exame, o conjunto probatório comprovou o defeito na prestação do serviço pela empresa requerida na instalação das janelas e boxes na residência da autora. A autora trouxe aos autos fotografias e relatório técnico elaborado por engenheira (ID 71982546 e ID 71982820) nos quais foi constatado produtos danificados e falhas apresentadas na instalação, tais como, desalinhamento das esquadrias, fixação inadequada, falta de vedação, desempenho acústico comprometido, danos nas peças (arranhões, amassados e vidro quebrado). Por outro lado, embora a ré tenha contestado a avaliação trazida pela autora, não acostou aos autos elementos mínimos aptos a demonstrar a inexistência de defeito na instalação, de vidro quebrado e esquadrias danificadas, tampouco mau uso do bem pela consumidora. Ademais, a autora comunicou à requerida sobre os problemas identificados no imóvel, oportunizando a participação dessa na apuração das falhas noticiadas, inclusive, solicitou que a empresa, por meio de seu proprietário, que enviasse um funcionário para reparar os danos e finalizar o serviço, entretanto, sem sucesso, conforme conversa pelo aplicativo de mensagens (“Whatsapp”) de ID 71982548, não impugnado pela requerida. Portanto, não há nos autos nenhum documento que dê ensejo a desconsideração das provas anexas pela autora.
10. Quanto à produção de provas em sede recursal, a juntada de documentos novos após a sentença somente é admissível quando estes se referirem a fatos ocorridos posteriormente ou, ainda, quando o documento se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, cabendo à parte demonstrar as razões que impossibilitaram sua apresentação no momento oportuno, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. No presente caso, o recorrente não comprovou justa causa que tenha impedido a juntada do orçamento de ID 71982841 de forma tempestiva, motivo pelo qual o documento não pode ser admitido em sede recursal.
11. A respeito da obrigação de pagar, observa-se que o juízo de origem admitiu o orçamento apresentado pela autora para fins de reparação dos danos, referente aos serviços necessários para refazer o trabalho. No entanto, estabeleceu que deveria haver o retorno ao "status quo ante" com a restituição dos materiais ao réu. Cuida-se em verdade de rescisão contratual por inadimplemento. Neste sentido, é necessária a restituição dos valores pagos pela consumidora e restituição do produto ao fornecedor, ocorrendo de fato o retorno das partes à situação anterior. Não é razoável onerar o fornecedor com o pagamento pelo servido equivalente prestado por terceiro escolhido pela autora, sobremaneira em se tratando de valor superior ao dobro do contratado.
12. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da obrigação de pagar para R$ 11.000,00, corrigida monetariamente pelo IPCA a contar do pagamento, e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024)
13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.